Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos do art. 226, §3o, da Constituição Federal, a união estável é reconhecida como entidade familiar. O Código Civil prescreve no art. 1.723 que é reconhecida como entidade familiar a união estável configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a presença simultânea dos requisitos da estabilidade, continuidade, durabilidade, publicidade e objetivo de constituição de família (animus familae). Constatada a existência dos requisitos, por meio de amplo conjunto probatório, não é razoável tratar como namoro a relação havida entre o casal.
3. A “união estável é ato-fato jurídico que não exige nenhuma manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos” (REsp n. 1.761.887/MS), de sorte que inexistindo qualquer indício em contrário capaz de afastar a confiabilidade das provas produzidas seu reconhecimento é impositivo.
4. Ademais, nos moldes do art. 373, inciso I e II, do CPC incumbe ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo se desincumbido do ônus probatório, meras alegações não são aptas a descaracterizar união estável reconhecida a partir de provas robustas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.